Tribunal: TJMT
Processo: 1006799-88.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006799-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO), JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VENCIMENTO DA PARCELA QUESTIONADA JÁ OCORRIDO. PERDA DO OBJETO ANTE O DECURSO DO TEMPO. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado pelo agravante, o qual objetivava a devolução de valor bloqueado de seu salário, destinado à quitação antecipada de parcela de contrato de crédito. O agravante aduz que o ajuste firmado em 11-10-2021, no montante de R$21.534,78, estabelecia o pagamento em 120 parcelas de R$997,10, mediante débito em conta corrente no dia 10 de cada mês. Sustenta, contudo, que em 27-2-2025 o Banco agravado bloqueou imotivadamente parte de sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, diante da alegação de bloqueio indevido de salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Ainda que se reconheça a possível ilegalidade do bloqueio do salário, o pedido de restituição está prejudicado por perda do objeto, visto que a parcela em questão já venceu, o que afasta o risco de lesão iminente.

A inexistência de pedido referente à prevenção de novos bloqueios inviabiliza a apreciação de possíveis violações futuras, restringindo o exame à situação específica já superada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para desbloqueio de salário exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006799-88.2025.8.11.0000 da decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu a Tutela de Urgência em Caráter Antecedente, em que o autor pleiteava a devolução de valores descontados de seu salário, objeto de penhora.

O agravante alega ter firmado em 11-10-2021 contrato de operação de crédito com o agravado, no montante de R$21.534,78, a ser quitado em 120 parcelas mensais de R$997,10, com vencimento no dia 10 de cada mês, mediante débito em sua conta corrente.

Aduz que em 27-2-2025 o réu bloqueou parte da sua remuneração para saldar a parcela que venceria em 10-3-2025.

Argumenta que, ao questioná-lo sobre a legalidade do desconto, foi informado de que o procedimento estaria correto, por se tratar de contrato na modalidade “CDC Salário”.

Sustenta que, contudo, o ajuste celebrado foi classificado como “Crédito Renovação”, com previsão de débito em conta na data acordada.

Ressalta que o salário possui natureza impenhorável, sendo permitida sua utilização para pagamento de dívidas apenas em hipóteses excepcionais e mediante autorização judicial.

Efeito suspensivo indeferido (Id 274600384).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id 281143862).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou a presente Ação sob o argumento de que celebrou em 11-10-2021 contrato de crédito com o agravado no valor de R$21.534,78, para quitação em 120 parcelas mensais de R$997,10, com vencimento previsto para o dia 10 de cada mês.

Aduz que em 27-2-2025 a instituição financeira bloqueou, de forma indevida, parte do seu salário para pagamento da parcela que venceria somente em 10-3-2025, contrariando os termos convencionados.

Ressalta que o contrato firmado corresponde à modalidade “Crédito Renovação”, com débito programado para a data do vencimento.

Destaca também que, ao questionar a retenção, foi informado de que a cobrança antecipada teria ocorrido por se tratar de crédito na espécie contratual “CDC Salário”, o que, segundo afirma, não corresponde ao contrato efetivamente realizado.

Na mesma data, ingressou em Juízo, requerendo, em tutela provisória de urgência, a devolução integral da quantia bloqueada. Todavia, o pedido foi indeferido.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Em juízo de cognição sumária, verifica-se que o contrato celebrado previa unicamente o débito em conta corrente no dia 10 de cada mês. Assim, ao menos em análise inicial, a retenção efetuada pela instituição financeira revela-se indevida

Porém, como a parcela do dia 10-3-2025 já venceu, não mais subsiste o requisito do perigo da demora.

Importante registrar que o pedido formulado se restringiu à devolução do montante bloqueado em 27-2-2025, não havendo requerimento para impedir novas retenções. Dessa maneira, a pretensão perdeu seu objeto com o transcurso do tempo.

Portanto, ainda que se reconheça a gravidade de bloqueio indevido sobre verbas de natureza alimentar, o cenário fático delineado nos autos não permite concluir, de modo inequívoco, pela existência de dano relevante e irreversível, especialmente diante do vencimento já ocorrido da obrigação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025